Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-59.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM DECISÃO LIMINAR - HABEAS CORPUS - PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15, C/C O ART. 542 DO CPPM - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000081-59.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM DECISÃO LIMINAR – HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15, C/C O ART. 542 DO CPPM – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Bitenil Pinto Soares e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los, para manter na íntegra a decisão liminar impugnada. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, interpostos por Bitenil Pinto Soares, em face da decisão liminar, que indeferiu o pedido dos impetrantes nos autos de Habeas Corpus n. 2000081-59.2021.9.13.0000. O recorrente asseverou que a decisão objurgada incorreu em omissão na medida em que sequer menciona a principal (única) tese veiculada na impetração, qual seja, o fato de que houve a manutenção ex officio da prisão preventiva, desconsiderando integralmente todo arrazoado sobre o tema trazido na peça defensiva do mencionado Habeas Corpus. Nesse sentido, aduziu que, na decisão embargada, há omissão quanto a “(im)possibilidade de manutenção da prisão preventiva ex officio, quando houver requerimento liberatório expresso do Ministério Público, como é o caso dos autos, se limitando somente a afirmativa de que a prisão preventiva é legalmente prevista, e que presentes seus pressupostos legais”. Disse que a ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão. Afirmou que a decisão deve ser revista, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requereu sejam sanadas as omissões para que seja analisada a tese de que a institucionalidade democrática constitucional brasileira não admite a manutenção da prisão preventiva quando houver expresso requerimento do parquet, a fim que o paciente, ora embargante, seja colocado em liberdade. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque é tempestivo, sendo cabível à espécie. Percebe-se, inicialmente, que não assiste razão ao embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada na decisão liminar e adentrar ao mérito do recurso. Pois bem. Sabe-se que tanto a jurisprudência quanto a doutrina são firmes no sentido de que para a concessão de liminar é necessária a presença dos requisitos básicos para a tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No que tange a tais requisitos, alegou o ora embargante (Evento 1, INC1): [...] III – DA MEDIDA LIMINAR Considerando a gravidade da situação, que traduz os pressupostos do periculum in mora, na medida em que o paciente esta submetido a prisão preventiva absolutamente ilegal, e que eventual demora no julgamento do writ lhe trarão gravíssimos prejuízos; Considerando a verossimilhança das alegações veiculadas na impetração, absolutamente consentâneas com os princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, traduzindo, desta forma, o fumus boni iuris; Requer pela concessão de medida liminar, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, até que o colegiado confirme a medida liminar concedida por Vossa Excelência. [...] Ressalte-se que este julgador foi claro ao não acolher o pedido liminar descrito acima, uma vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão. Na decisão combatida, restou evidenciada a gravidade das ações perpetradas pela organização criminosa, e a decisão juntada pelo impetrante é clara ao entender que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida extrema, bem como sua manutenção. Segundo consta do referido documento: O CEJ/PM, à unanimidade de votos, decidiu não acolher a manifestação do Ministério Público constante no evento 1376, entendendo que, em que pese o presente feito seja a terceira fase da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denominada “OPERAÇÃO HEXAGRAMA”, vê-se pela denúncia, que os fatos tratados neste processo são mais graves e não se tinha noção, à época da primeira fase da denominada “OPERAÇÃO HEXAGRAMA”, do complexo envolvimento de policiais militares em orcrim destinada a exploração de jogos de azar, máquinas caça níqueis. O conteúdo da denúncia do presente feito, demonstra claramente as peculiaridades do processo, bem como, descreve ações violentas por parte da orcrim e envolvimento de militares em diversos batalhões da PMMG, como dito, até então desconhecidos.” (grifo nosso). Ademais, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário aferir se o dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal cuja gravidade exponha o paciente ao risco de sofrer, caso não deferida a tutela de urgência, lesão irreparável ou de difícil reparação. Ao exame dos autos, não verifiquei, ao menos naquele juízo de estrita deliberação, o periculum in mora aventado na exordial, sobretudo por não encontrar o status libertatis do paciente em situação de risco iminente. No que tange ao argumento de que este julgador foi omisso quando não se pronunciou quanto à “(im)possibilidade de manutenção da prisão preventiva ex officio, quando houver requerimento liberatório expresso do Ministério Público, como é o caso dos autos”, verifico que sua análise não é cabível em sede de liminar, uma vez que, claramente, se confunde com o próprio mérito do recurso. Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Observe-se: ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO NESTA CORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. X - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. Nesse sentido: AgRg na MC 22.297/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 661.677/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/12/2004; REsp 831.015/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/6/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 1º/3/2007; AgRg no Ag 427.600/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7/10/2002; REsp 1.053.299/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 27/11/2009. XII - Agravo interno improvido. (AgInt na Pet 13.893/AC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Assim, tem-se que este julgador não se esquivou do argumento apresentado pelo embargante, mas, tão somente, reservou-lhe o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 momento correto para a análise mais aprofundada dos fatos, qual seja, o mérito, sobretudo daqueles trazidos no presente recurso, tendo em vista que apenas a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Ressalte-se, por fim, que os pedidos liminares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, podendo ser confirmadas ou revogadas pela decisão final de mérito. Com essas considerações, não vislumbro as omissões suscitadas pelo embargante, na forma prevista no art. 542 do CPPM, c/c o art. 1.022 do CPC, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, para manter na íntegra a decisão liminar impugnada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator